Tribunal: TJDFT
Processo: 0730618-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730618-09.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, MARCIA RODRIGUES DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de APELAÇÃO interposta pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) contra sentença que, na AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA ajuizada por MARCIAL RODRIGUES DE ALMEIDA contra a Apelante e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A decisão de ID 60226199 homologou o acordo celebrado entre a Autora e a ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA. Na petição de ID 62879657, a Apelante (UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL) informa o pagamento das custas finais e requer o "arquivamento do feito". Nesse contexto, manifeste-se a Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao interesse no prosseguimento do recurso. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator